Tribunal: TJDFT
Processo: 0748950-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748950-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ALEXANDRE PAULA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NOVAÇÃO OBJETIVA. REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 286 DO STJ. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. I. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286). II. Por não ser equiparada à instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só admissível para as entidades abertas (Precedentes). III. A presente relação jurídica deverá observar ao regramento estabelecido na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) e no artigo 591 do Código Civil, que vedam a cobrança de juros em percentual superior a 1% (um por cento) ao mês ou 12% (doze por cento) ao ano. IV. Declarada a abusividade da cláusula de cobrança de juros capitalizados mensalmente, se afigura possível a repetição simples do indébito. Lado outro, a capitalização anual é legítima, porquanto expressamente pactuada nos contratos firmados entre as partes. VI. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos artigos 202 da Constituição Federal, 9o, 18, 31, 63 e 71, todos da Lei Complementar 109/2001, e 4o, 20 e 25, todos da Resolução CMN no 4.994/2002, defendendo a legalidade da cobrança de juros remuneratórios com capitalização mensal, ao argumento de que atua no mercado financeiro como gestora de recursos de terceiros, sendo a medida necessária para atingir o objetivo de rentabilização dos recursos do plano. Requer ainda seja o recorrido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 202 da Constituição Federal porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 9o, 18, 31, 63 e 71, todos da Lei Complementar 109/2001, não se mostra possível sua apreciação, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPRA E VENDA COM HIPOTECA. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. TABELA PRICE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARTIGO DE LEI NÃO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. SALDO DEVEDOR. TAXA REFERENCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. (...) 5. Ao contrário do que faz crer a agravante, "As entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional e, portanto, a elas é vedado inserir previsão de capitalização de juros em contratos celebrados com seus participantes e assistidos. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.997.738/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 8/9/2023). 6. Concluindo a Corte de origem que a correção do saldo devedor deve observar a Taxa Referencial (TR) com o redutor de 33,54%, eventual alteração do entendimento de origem para fins de acolher a tese de que tais disposições alteram "disposições contratuais livremente pactuadas entre as partes, o que acarreta evidente prejuízo à Entidade Recorrente, Entidade de Previdência Complementar Privada" (fl. 1034) esbarra nos preceitos das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. 7. "No caso concreto, a partir da análise do instrumento contratual que rege a relação havida entre as partes, o Tribunal a quo concluiu que os contratantes pactuaram a utilização da Taxa Referencial para a atualização do saldo devedor. A modificação dessa decisão é inviável na instância especial ante os obstáculos erigidos pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ" (AgRg no AREsp n. 417.096/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 3/2/2015). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.214.079/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. As entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional e, portanto, a elas é vedado inserir previsão de capitalização de juros em contratos celebrados com seus participantes e assistidos. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.997.738/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2712700, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN 20/12/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso com base no apontado malferimento aos artigos 4o, 20 e 25, todos da Resolução CMN no 4.994/2002, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Por fim, no que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025